Tribunal: CARF
Processo: 10880.946310/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946310/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.326 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
KELLOGG BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem
cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de Compensação
(PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
SOBRESTAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
O Regimento Interno do CARF não prevê a hipótese de sobrestamento.
Ademais, inexistindo prejudicialidade à decisão a ser tomada nos autos em
função do decidido em outro processo administrativo, muito mais razão existe
para negar o pedido de sobrestamento do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional a título de saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2005 no valor de R$21.075,29, e homologar as compensações objeto deste
processo até o limite do valor disponível.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946310/2009-12
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.326 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946310/2009-12

Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação –
PER/DCOMP (v. e-fls. 02/04, 50/55 e 142/164) através da qual a Contribuinte indicou como
crédito restituível/compensável saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2005. Referidas
DCOMPs receberam os nos 20696.15430.270606.1.3.02-0899, 24238.02485.290306.1.3.02-
9569,
19095.08331.270406.1.3.02-1768,
32674.39397.190506.1.3.02-2723
e
03611.23886.270606.1.3.02-5400.
A Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária de São Paulo –
DERAT/SP, através do despacho decisório de e-fls. 05/07, homologou apenas em parte as
compensações, haja vista a impossibilidade de confirmar a apuração do crédito, pois conforme
seus próprios dizeres, "a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do
saldo negativo”, o que não foi verificado no caso concreto. Abaixo reproduzo excerto do
despacho decisório:

Na DCOMP em que demonstrado o crédito, de no 20696.15430.270606.1.3.02-
0899, a interessada indicou, para formação do mesmo, tão somente os valores de IRRF,
devidamente confirmados no despacho decisório, mas não suficientes para gerar o saldo
negativo.
Em sua defesa (v. e-fls. 09/13), a interessada assevera ter efetuado outras
antecipações a título de pagamentos, as quais foram buscadas em DCOMP distintas, também
objeto do presente processo.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão Preto – DRJ/RPO
apreciou o recurso e proferiu o acórdão no 14-59.139 – 13a Turma, cuja ementa reproduzo
abaixo:
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.326 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946310/2009-12

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2005
DCOMP. DIPJ. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Superada a inconsistência detectada pelo sistema entre os valores de
antecipações (estimativa e IRRF) indicadas na DIPJ e nas DCOMP em análise,
deve o órgão julgador prosseguir na análise da compensação do direito
creditório apurado com base nas informações constantes dos bancos de dados
da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ. RECOLHIMENTOS.
Comprovado recolhimento, a título de estimativa mensal de IRPJ, como
antecipação do imposto devido, o valor correspondente transforma-se em
pagamento do tributo ao final do período de apuração, podendo ser deduzido
do valor apurado no exercício.
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Os valores retidos pelas fontes pagadoras constituem antecipação e podem ser
utilizados em estimativas mensais do imposto ou como dedução ao final do
período de apuração, quando apresentados os respectivos Comprovantes de
Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras (o que pode ser suprido pela
confirmação em DIRF) e comprovado o oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

O Acórdão proferido pela DRJ/RPO verificou todos os elementos que constituem
o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2005, confirmando a grande maioria das parcelas
que o compõem (estimativas e IRRF). Restou não confirmado tão somente o valor de
R$21.075,29, relativo a parte da estimativa de junho/2005, que teria sido paga, via compensação,
através da DCOMP no 14130.84476.260705.1.3.02-9842.
Ocorre que, considerando que a referida DCOMP não fora homologada, estando
ainda pendente de julgamento definitivo à época da apreciação do presente processo pela
DRJ/RPO, essa parcela do crédito não foi reconhecida pela decisão recorrida.
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 183/201.
Em seu recurso, prefacialmente, requer a Contribuinte que a apreciação do
presente processo seja sobrestada até o julgamento definitivo do processo no
11831.001429/2002-28, em que se discute a homologação da compensação dos R$21.075,29
relativos à estimativa (parte dela) de junho/2005.
Em não sendo atendido o pedido de sobrestamento, requer a Interessada a reforma
da decisão recorrida com a homologação integral de todas as compensações declaradas. Para
sustentar o seu pedido, fundamentalmente, argumenta que caso não obtenha êxito na discussão
travada no processo 11831.001429/2002-28, estaria obrigada a recolher o montante de
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.326 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946310/2009-12

R$21.075,29, resultando, assim, na composição do valor integral do crédito de saldo negativo
ora pleiteado.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado, razão pela qual o mesmo deve ser conhecido.
Como vimos no Relatório, a pendenga gira em torno da falta de comprovação da
certeza e liquidez de parcela do crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2005. Referida parcela, no importe de R$21.075,29, diz respeito a uma parte da estimativa do
mês de junho/2005 e que teria sido quitada mediante compensação controlada nos autos do
processo no 11831.001429/2002-28. Este processo ainda estaria pendente de decisão definitiva
na esfera administrativa, razão pela qual a parcela de R$21.075,29 não foi considerada na
composição do saldo negativo do IRPJ de 2005 pela DRJ/RPO.
Justamente pela pendência de decisão definitiva no processo no
11831.001429/2002-28, requer a Contribuinte, prefacialmente, o sobrestamento do presente
julgamento. Entretanto, não vejo prejudicialidade a este processo em relação à decisão que
eventualmente vier a ser tomada no processo no 11831.001429/2002-28, o que ficará mais
evidenciado quando nos debruçarmos sobre o mérito da pendenga.
Ademais, verificamos que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de
rejeição a pedidos de sobrestamento semelhantes por inexistência de previsão regimental, a
exemplo do da ementa de acórdão reproduzida abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Indefere - se o pedido de sobrestamento do processo, por falta de previsão
legal. (Acórdão CARF no 101-004.223, de 12/02/2020)
Por todo o exposto, rejeito o pedido de sobrestamento.
Em relação ao mérito, esta Turma tem decidido de forma recorrente que as
estimativas quitadas através de compensação não homologada podem compor o saldo negativo
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.326 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946310/2009-12

do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido
de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Essa solução está lastreada no Parecer PGFN/CAT no 193/2013, cuja conclusão
reproduzimos abaixo:
CONCLUSÃO
22. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da Secretaria da
Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
A partir da conclusão exposada no Parecer retro, tanto a Receita Federal do Brasil,
quanto a Procuradoria da Fazenda Nacional já se manifestaram no sentido de que a estimativa
objeto de compensação não homologada possa vir a compor o saldo negativo do período.
Vejamos o que dispõe a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e no
Parecer/PGFN/CAT no 88/2014, cujas ementas estão abaixo transcritas:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações
mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada
pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de
cobrança.
No âmbito do CARF, trago precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
da lavra do Ilustre Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, vazado no Acórdão no 9101-
002.493, de 23 de novembro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.326 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946310/2009-12

do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).
No seio desta Turma os precedentes também são inúmeros, podendo citar os
Acórdãos no 1401-001.987 e no 1401-002.092, da lavra dos Conselheiros Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, respectivamente.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer um crédito adicional a título de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2005 no
valor de R$21.075,29, e homologar as compensações objeto deste processo até o limite do valor
disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital